Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE OFICIAL DE POLÍCIA MILITAR DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS. IRRAZOABILIDADE. ENTREGA INTEMPESTIVA DOS DOCUMENTOS. ELIMINAÇÃO. IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE À AVALIAÇÃO DOS EXAMES PELA BANCA EXAMINADORA.
1. Nos termos do art. 37, incisos I e II, da CR, é direito de todo cidadão o acesso a cargos públicos, mediante aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, o que instrumentaliza também o exercício do direito constitucional ao trabalho, previsto no art. 5o, inciso XIII, da CR.
2. Sob a perspectiva constitucional de maximização dos direitos fundamentais, o certame público realizado de forma transparente, isonômica e vinculada às regras do edital é incompatível com o excesso de formalismo ou preciosismo, de modo que todo e qualquer ato administrativo deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e o atingimento da finalidade almejada.
3. É direito líquido e certo da candidata a avaliação de seu exame toxicológico pela comissão do concurso quando, uma vez aprovada em todas as etapas anteriores do certame e eliminada por não entregar o exame na data marcada, verifica-se a irrazoabilidade na fixação de prazo exíguo para realização do exame, coincidente com a semana de carnaval, somada à realização prévia e comprovada do exame, que, inclusive, foi disponibilizado pelo laboratório na mesma data marcada para a avaliação, embora em horário posterior ao do comparecimento da impetrante.
4. Remessa oficial e apelo não providos.